Tribunal: TJSP
Processo: 2182480-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO DO EXECUTADO.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO DO EXECUTADO.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA.

DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE.

RECURSO PROVIDO.